Tribunal: TJMT
Processo: 1010647-11.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010647-11.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[APARECIDA REGINA DORNELES - CPF: 425.496.121-91 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E OUTRO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AFASTADA. MÉRITO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. “DESVENLAFAXINA. OZEMPIC (
SEMAGLUTIDA
)
.
COLECALCIFEROL (
ADDERA 14.000 UI
)
”.
MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NO SUS. “
DAPAGLIFLOZINA e
ORLISTAT”. MEDICAMENTOS INCORPORADOS NO SUS.
REGISTRO ANVISA.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NO TEMA 1.234/STF. TEMA 106/STJ SUPERADO. PARECER “NAT” COM INDICAÇÃO DE MEDICAMENTO EM SUBSTITUIÇÃO E DISPONÍVEL NO SISTEMA SUS.

LEGITIMIDADE DOS ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. TEMA 793/STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 288101049 – reclamação nº 1010647-11.2024.8.11.0003 – 1° JEC de Rondonópolis
), que indeferiu a petição inicial nos termos do artigo 330, inciso IV, do CPC, de
clarando extinto
o processo
,
sem a resolução do mérito, revogando a tutela de urgência concedida anteriormente.

- PRELIMINAR.

- ilegitimidade passiva – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde
(SUS)
é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade
‘ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

Nesse sentido:

“TEMA 793/STF (repercussão geral): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Rejeito a preliminar.

- MÉRITO.

- da situação fática.

Pretende a parte Recorrente o fornecimento dos medicamentos:
“
DESVENLAFAXINA, COLECALCIFEROL (ADDERA 14.000 UI) e OZEMPIC (SEMAGLUTIDA)
(medicamento não incorporados no SUS)”
. “ORLISTAT
(medicamento incorporado no SUS) e
disponível na lista RESME”. FORXIGA (DAPAGLIFOZINA) disponível no SUS, em casos específicos.

- da possibilidade de fornecimento de medicamento fora da lista Rename/SUS.

Com a edição dos Temas 1.234 e 6/STF, restou superado o Tema 106/STJ, ou seja, as regras de atendimento aos pedidos de medicamentos fora da lista RENAME/SUS, dependem do atendimento aos novos parâmetros. Precedentes. (
TJMT – 1ª CDPb – RAgI nº 1031470-15.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador RODRIGO ROBERTO CURVO – j. 26/2/2025 - DJE 28/2/2025
); (TJMT – 3ª TR – RI nº 1002700-06.2023.8.11.0078 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 14/4/2025 - DJE 16/04/2025) e (
TJSP – 13ª CDPb – RAgI nº 3003144-57.2025.8.26.0000 – rel. Desembargador Djalma Lofrano Filho – j. 16/05/2025
).

TEMA 1234/STF - RE 1.366.243/SC – SESSÃO VIRTUAL 6 A 13/9/2024

I – Competência
.

1)
Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1)
Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2)
No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3)
Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4)
No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.

2.1)
Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

2.1.1)
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

III – Custeio
.

3)
As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1)
Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

3.2)
Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

3.3.1)
O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.4)
Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.

IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS.

4)
Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1)
No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2)
A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3)
Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4)
Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

V – Plataforma Nacional
.

5)
Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial.

5.1)
A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional.

5.2)
A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição.

5.3)
A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis.

5.4)
O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.

VI – Medicamentos incorporados.

6)
Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

6.1)
A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão”.

Observações importantes:

a) está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.

b) até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento;

TEMA 6/STF - RE 566.471/RN -

Questão:
Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo.

Tese:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

- dos medicamentos e indicação médica.

Quanto aos medicamentos
“DESVENLAFAXINA, COLECALCIFEROL (ADDERA 14.000 UI) e OZEMPIC (SEMAGLUTIDA)”, o NAT, em seu parecer (
id. 288100972 - p. 6
), informa que
“...Não consta nos autos se a autora tem a possibilidade de utilização de fármacos assegurados no SUS; não há informações nos autos que indiquem urgência no pleito O SUS tem protocolos clínicos estabelecidos para as patologias da autora; (...) O SUS não assegura suplementos alimentares, como é o caso do colecalciferol. ...’’

No caso, observa-se que a parte Autora juntou nos autos laudo médico (
id.

288100958
)

sem demonstração da necessidade/utilidade, nos termos do item “4.4” da Tese fixada no Tema 1234/STF, bem como relatório técnico (
id. 288100972
) contrário à pretensão. Resta ausente a comprovação técnica da necessidade dos referidos medicamentos, em atendimento às novas determinações dos Temas 1234 e 6/STF.

No que tange ao medicamento
“ORLISTAT”, o NAT, relata
“...
O orlistate é assegurado no SUS, conforme RESME
”
.

Desse modo, o fornecimento do referido medicamento, se torna devido, em prestígio aos princípios da universalidade e igualdade de acesso à saúde.

No que tange aos medicamentos
“
COLECALCIFEROL (ADDERA 14.000 UI) e DAPAGLIFLOZINA”, o NAT relata
“
o medicamento dapagliflozina é indicados a pacientes com diabetes mellitus tipo 2, com idade igual ou superior a 65 anos e doença cardiovascular estabelecida (infarto agudo do miocárdio prévio, cirurgia de revascularização do miocárdio prévia, angioplastia prévia das coronárias, angina estável ou instável, acidente vascular cerebral isquêmico prévio, ataque isquêmico transitório prévio, insuficiência cardíaca com fração de ejeção abaixo de 40%)”,

já em relação ao

COLECALCIFEROL (ADDERA 14.000 UI)
“O SUS não assegura suplementos alimentares, como é o caso do colecalciferol.”

- da responsabilidade dos Entes públicos do Governo.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de procedimento de médio custo, como no caso dos autos, conforme o artigo 196
c.c.
artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, o juízo deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

E mais, a solidariedade não implica em litisconsórcio necessário, mas sim facultativo.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior. 2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo. 3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo. 4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – S1ª - AgInt no CC: 166964 RS 2019/0197527-7 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 23/10/2019 – Dje 19/11/2019).

Assim, considerando que os atendimentos de baixa complexidade se encontram na gama de atribuições dos Municípios, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a repartição de atribuições do SUS se compatibiliza com a espécie de solidariedade estabelecida no RE 855.178/SE, devendo ser reconhecido que a responsabilidade primária pelo fornecimento dos insumos pleiteado, recai, primariamente, sobre o MUNICÍPIO DE Rondonópolis, sendo o ESTADO DE MATO GROSSO responsabilizado apenas de forma subsidiária.

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Município, caberá ao Estado, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.”
(TJMT – Turma Recursal Única - N.U
1000453-60.2022.8.11.0022
– rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 21/07/2023- DJE 24/07/2023).

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTO CUSTO - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL - TEMA 793 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. TEMA 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 3. Verificado que trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao ente estatal, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. 4. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – Turma Recursal Única - N.U
1003267-78.2022.8.11.0011
– rel
ª
. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023- DJE 24/07/2023).

- das condições para deferimento.

No mais, a pretensão é da utilização de medicamento/procedimento devidamente registrado na ANVISA e incorporado em atos normativos do SUS, sendo
“
ORLISTATE
”.

- da prova produzida.

O medicamento “
ORLISTATE/ ORLISTAT
”, tem registro Anvisa, está na lista RESME/SUS, tendo indicação possível à Recorrida, conforme indicação médica e parecer do NAT (id. 288100972, p.6)

A negativa de atendimento e a hipossuficiência da Recorrente, restaram incontroversas, ante a ausência de impugnação válida.

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
)

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – DIAGNÓSTICO DE DIABETE MELITUS, EVOLUINDO COM BAIXA ACUIDADE VISUAL, HEMORRAGIA VÍTREA E DESLOCAMENTO DE RETINA TRADICIONAL EM OLHO DIREITO – RISCO DE CEGUEIRA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR, ÓLEO DE SILICONE E INJEÇÃO INTRAVÍTREO DE ANTIANGIOGÊNICA – INDICAÇÃO MÉDICA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS –
LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO CUSTEIO PARA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE A LIMITAÇÃO DO CUSTEIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação (União, Estados e Municípios). Evidente a necessidade da parte autora, dependente químico, que sofreu acidente de trânsito, com quadro de traumatismo craniano (CID 10 F19.7 e CID 10 T90.5 G40), conforme os laudos médicos juntados aos autos (Id. 11374767), justifica-se o fornecimento do tratamento pleiteado, consistente da realização na internação no Centro Terapêutico, no qual inclusive, fora informado pelo médico que assiste o paciente da boa resposta ao tratamento. Ademais, resta comprovada a impossibilidade do paciente e familiares de custeio da internação, ante a ausência de condições financeiras. Entretanto, não se pode olvidar que a Lei nº 12.153/2009, artigo 2º, dispõe sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais onde o teto das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios é limitado até 60 (sessenta) salários mínimos.
Assim, observa-se que a sentença monocrática de primeiro grau, deve ser reformada apenas no que tange a este ponto, para constar tal limitação, evitando que o montante futuro não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, nos moldes da competência dos Juizados Especiais
. Manutenção da sentença nos demais termos. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
deferir o fornecimento do medicamento
“
ORLISTATE/ORLISTAT
”,
durante o período necessário ao tratamento e nos termos da prescrição médica;
1.2)
direcionar o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença primeiramente ao

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, conforme Tema nº 793/STF e, subsidiariamente, ao ESTADO DE MATO GRASSO;
1.3)
estabelecer a mesma ordem, para o caso de necessário bloqueio de verba pública para cumprimento da obrigação;
1.4)
limitar o cumprimento da obrigação, ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, à data da distribuição da demanda.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025